Tribunal: TJPA
Processo: 0807437-76.2021.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807437-76.2021.8.14.0028

APELANTE: RENATA LUZIA SANDESKI CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a recorrente pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia: (i) nulidade da sentença e anulação do interrogatório, com instauração de incidente de insanidade mental; (ii) absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de instauração do incidente de insanidade mental configura nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de insanidade mental somente deve ser instaurado quando houver dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, nos termos do CPP, art. 149, não bastando mera alegação defensiva desacompanhada de elementos concretos.
4. Inexistem nos autos documentos ou circunstâncias que indiquem comprometimento da imputabilidade ou incapacidade processual da recorrente, sendo legítimo o indeferimento do pedido pelo d. Juízo.
5. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por documentos bancários, registros de comunicações eletrônicas e depoimentos firmes e coerentes da vítima e testemunha, demonstrando a subtração indevida de valores mediante abuso de confiança.
6. A palavra da vítima, especialmente nos crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório quando harmônica com os demais elementos dos autos, sendo apta a sustentar o decreto condenatório.
7. Inviável o pleito absolutório diante do conjunto probatório consistente e suficiente à manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, II; CPP, arts. 149 e 400, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.581.976/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AREsp nº 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJPA, Habeas Corpus nº 0810886-87.2025.8.14.0000/PA, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, Seção de Direito Penal, j. 21.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0001752-34.2015.8.14.0028/PA, Rel. Des. Maria Edwiges Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 14.03.2017; TJPA, Apelação Criminal nº 0801859-58.2022.8.14.0009/PA, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Renata Luzia Sandeski Carvalho, inconformada com os termos da sentença (ID n° 18784703), que a condenou à pena de 3 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e substituiu por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4°, II, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, com a consequente anulação do interrogatório da apelante, a fim de que seja instaurado o incidente de insanidade mental.

No mérito, pugna pela absolvição da recorrente, sob o argumento de insuficiência probatória (ID nº 21092158).

Em contrarrazões o apelado requereu o improvimento recursal (ID n° 23723691).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do apelo (ID n° 31667656).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E ANULAÇÃO DO INTERROGATÓRIO, PARA QUE SEJA INSTAURADO O INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

A Defesa suscitou a nulidade da sentença, sob o argumento de que, durante a qualificação e o interrogatório da ré, o assistente de acusação teria insistido reiteradamente acerca de sua saúde psiquiátrica, razão pela qual requereu a instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 e seguintes do Código de Processo Penal.

Entretanto, de plano, não há falar em nulidade. Isso porque a instauração do incidente de insanidade mental constitui providência excepcional, somente cabível quando presentes elementos concretos que suscitem dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos.

No caso em exame, inexiste qualquer documento médico ou elemento probatório idôneo apto a indicar a existência de transtorno mental capaz de comprometer a imputabilidade da ré. A pretensão defensiva baseia-se unicamente no fato de o assistente de acusação ter questionado, em algumas oportunidades, o estado psicológico da apelante durante o interrogatório, o que, por si só, não é suficiente para justificar a instauração do incidente.

Ressalte-se que o art. 149 do Código de Processo Penal dispõe que a realização do exame de sanidade mental pressupõe a existência de dúvida fundada acerca da higidez mental do acusado, não sendo possível a sua determinação com base em meras alegações desprovidas de suporte probatório,
in verbis:

“Art.149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.”

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. INDEFERIMENTO MOTIVADO. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de acusado pronunciado por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, III e IV) e crimes previstos na Lei nº 10.826/2003, contra decisão do juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental e negou a suspensão da sessão do Tribunal do Júri. A defesa alegou cerceamento de defesa, sustentando necessidade de perícia psiquiátrica para verificar eventual inimputabilidade ou incapacidade processual do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de instauração do incidente de insanidade mental configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri deveria ser suspensa até a conclusão do referido incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O incidente de insanidade mental somente se instaura quando houver dúvida razoável acerca da capacidade de compreensão e autodeterminação do acusado, nos termos do CPP, art. 149, não sendo suficiente a mera alegação da defesa.

Relatórios médicos juntados aos autos não atestam inimputabilidade à época dos fatos, tampouco incapacidade processual atual, indicando apenas sintomas compatíveis com episódio depressivo e transtorno de estresse pós-traumático, sem comprometimento do juízo crítico.

O magistrado de origem fundamentou o indeferimento destacando inexistência de manifestações de familiares, testemunhas ou registros durante a instrução processual que indicassem transtorno mental, além do início tardio de acompanhamento psiquiátrico próximo à data do julgamento.

O habeas corpus não comporta dilação probatória nem reexame aprofundado de fatos e provas, razão pela qual não é meio adequado para rever a conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência de elementos para instaurar o incidente.

O direito à produção de provas não é absoluto, cabendo ao juiz indeferir provas impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, conforme CPP, art. 400, § 1º.

O pedido de suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri resta prejudicado, seja pelo indeferimento do incidente, seja pela redesignação da sessão para data posterior, em razão de quebra de incomunicabilidade de testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O incidente de insanidade mental somente se instaura quando houver dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado.

A negativa de instauração do incidente, devidamente fundamentada na ausência de elementos concretos, não configura cerceamento de defesa.

O habeas corpus não é via adequada para reexame de fatos e provas.

O direito à produção de provas não é absoluto, podendo o juiz indeferir provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Pedido de suspensão de julgamento pelo Tribunal do Júri prejudicado diante da redesignação da sessão.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 149, 400, § 1º, e 413.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 149.897/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.09.2020; STJ, AgRg no HC 626.142/SC, Quinta Turma; STF, HC 191.858 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.02.2020; STF, HC 206.266 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.03.2022; STF, ARE 1.259.410 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.04.2020.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810886-87.2025.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/10/2025)

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO NA FASE POLICIAL. TESTEMUNHAS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO DO RECORRENTE TENTANDO VENDER OS OBJETOS DO ROUBO. VALIDADE. PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. Não há que falar em nulidade da sentença condenatória por cerceamento de defesa, ante a não instauração de incidente de insanidade mental, vez que sua realização só é necessária quando houver dúvida ponderável sobre a integridade mental do réu - o que inexiste na hipótese dos autos. No caso, como transcrito, há apenas um relatório médico juntado às fls. 57, que informa apenas a necessidade de atendimento ambulatorial, com medicação prescrita e descrição de quadro compatível com F29 (CID 10), sem descrição que permita concluir efetivamente pela existência de doença mental que induzisse à inimputabilidade. Assim, não basta laudo médico que não enfrenta as questões concernentes à capacidade de autodeterminação do ora recorrente à época do fato. Assim, pelos motivos apresentados, não acolho o pedido de instauração do incidente pleiteado. DOSIMETRIA. DE OFÍCIO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – Apelação Criminal – Nº 0001752-34.2015.8.14.0028 – Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/03/2017)

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

3 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Data venia
, não merece acolhimento a pretensão defensiva.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos, em especial pelo Boletim de Ocorrência nº 00184/2021.102388-9 (ID nº 18784629 – p. 7/8), pelas cópias dos extratos e comprovantes de transferências bancárias (ID nº 18784629 – p. 12/19 e p. 21/29), bem como pelos registros de conversas via aplicativo WhatsApp, nos quais a ré admite a prática delitiva (ID nº 18784629 – p. 30/37), além dos elementos constantes dos autos do Inquérito Policial nº 00202/2020.100071-5 (ID nº 18784629).

A autoria, por sua vez, também restou suficientemente delineada pelas declarações prestadas pela vítima Expedito de Almeida Manso e pela testemunha informante Adriana Almeida Manso, filha da vítima e prima da apelante, as quais relataram, de forma detalhada e coerente, as circunstâncias em que se deu a descoberta do furto do cartão de crédito, fato que culminou em significativo prejuízo financeiro ao idoso.

Vejamos trecho extraído da sentença condenatória (ID n° 18784703):

Com efeito, a vítima EXPEDITO DE ALMEIDA MANSO, relatou em juízo que os fatos tiveram início quando a acusada pegou o seu cartão de crédito sem sua autorização, ocasião em que teria ido até uma agência bancária e efetuado uma transferência de alto valor em dinheiro para uma conta de titularidade dela, fato que só foi descoberto pela vítima após conversar com o gerente do seu banco. Segue narrando que tinha o costume de entregar seu cartão de crédito para a acusada, visto que ela era sua sobrinha e o ajudava a sacar dinheiro do banco quando tinha necessidade, de maneira que ela gozava de sua confiança na época dos fatos, inclusive a considerando como se fosse uma filha. Ademais, a vítima relatou que foi conversar com a acusada após descobrir sobre o furto, mas que até hoje ela nunca justificou o motivo de ter subtraído os valores de sua conta bancária. Em continuidade, a vítima relatou que a vítima utilizou o seu cartão de crédito por aproximadamente 02 (dois) anos antes de descobrir sobre o furto, e que ela era a única pessoa que tinha livre acesso ao seu cartão, visto que sua esposa não sabia usá-lo e que depois ele não teve mais condições. Ademais, a vítima relatou que a acusada nem sempre apresentava as notas fiscais das transações efetuadas com o seu cartão, e que não costumava acompanhar a denunciada até o banco, visto que na maior parte das vezes ficava aguardando no carro enquanto a acusada realizava os saques na sua conta. Segue narrando, ainda, que a acusada o ajudou com a venda de sua fazenda, e que chegou a dar algumas quantias que variavam de R$ 2,000,00 (dois) a R$ 6,000,00 (seis) mil reais para a denunciada como forma de agradecimento pelo auxílio que ela dava.

A declarante ADRIANA ALMEIDA MANSO, prima da acusada RENATA LUZIA e filha da vítima EXPEDITO DE ALMEIDA, relatou em juízo que o seu pai costumava pedir auxílio da denunciada para sacar dinheiro para ele, visto que ela se tratava de uma pessoa de confiança, e tinha acesso aos dados da vítima. Segue narrando que a acusada subtraiu um dos cartões do banco que haviam chegado para seu pai e fez o desbloqueio utilizando os dados dele, ocasião em que fez 02 (duas) transferências para sua conta, sendo uma de R$ 20,000,00 (vinte mil) reais e outra de R$ 10,000,00 (dez mil) reais, além de ter feito várias compras em lojas da cidade. Ademais, a declarante afirmou que seu pai não faz compras no cartão de crédito, visto que ele é uma pessoa idosa e usava exclusivamente para efetuar saques no banco, os quais eram feitos com o auxílio da denunciada, uma vez que ele possui problemas de mobilidade e necessitava de ajuda para sacar dinheiro, de maneira que entregava o seu cartão Visa para a acusada fazer os saques em seu favor. Em continuidade, a declarante relatou que tomou conhecimento dos fatos após uns 05 (cinco) meses da subtração do cartão do seu pai, período em que a acusada efetuou várias compras no cartão de crédito da vítima, se aproveitando do fato de que seu pai era uma pessoa idosa e gozava de sua confiança. Ademais, a declarante relatou que foi questionar a acusada sobre os motivos de sua conduta, ocasião em que ela confessou que havia subtraído o dinheiro da conta bancária da vítima e que iria devolver, mas que depois o marido dela afirmou que não iria pagar e que era para eles procurarem os seus direitos. Ainda em juízo, respondendo às perguntas da defesa, a declarante relatou que apenas a acusada tinha acesso às contas bancárias de seu pai, visto que ela prestava auxílio e ajudava a vítima a fazer suas operações bancárias. Ademais, a declarante afirmou que só tomaram conhecimento dos fatos quando o seu pai começou a desconfiar da falta de um dinheiro e foi até a agência bancária com um motorista, ocasião em que tirou um extrato bancário e constatou que os valores na sua conta estavam inconsistentes. Por fim, a declarante afirmou que a denunciada fez aproximadamente R$ 40,000,00 (quarenta mil) de compras com o cartão do seu pai, além de 02 (duas) transferências bancárias que totalizaram o valor de R$ 30,000,00 (trinta mil) reais, as quais foram feitas pela denunciada sem autorização da vítima.

Como se observa, a vítima descreveu os fatos com riqueza de detalhes, afirmando que a ré, sem qualquer autorização, subtraiu seu cartão de crédito, realizando transferências bancárias no montante de R$ 30.000,00, além de efetuar compras em estabelecimentos comerciais que totalizaram aproximadamente R$ 40.000,00.

Dessa forma, restam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, revelando-se inviável o acolhimento do pleito absolutório, razão pela qual deve ser mantida a condenação nas disposições do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Cumpre destacar que a palavra da vítima, especialmente nos crimes contra o patrimônio, assume elevado valor probatório, quando se mostra firme, coerente e em consonância com os demais elementos constantes dos autos, sendo plenamente apta a embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pela prática de roubo tentado majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII c/c art. 14, II, do CP). O recorrente buscou o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, alegando ausência de provas do vínculo subjetivo com o comparsa não identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prova constante dos autos é suficiente para a manutenção da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, apesar da não identificação do coautor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime e a convergência de vontades na execução da conduta delitiva.

4. Os depoimentos prestados pela vítima e por sua prima em sede policial e em juízo revelam, de forma coerente e harmônica, a atuação conjunta de dois indivíduos armados com facas na tentativa de subtração do telefone celular, sendo a narrativa suficiente para comprovar o liame subjetivo entre os agentes.

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui elevado valor probatório e, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, é apta a fundamentar a condenação e a incidência de qualificadoras ou majorantes.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como suficiente, para a manutenção da majorante do concurso de pessoas, a prova da cooperação entre os autores do delito, ainda que apenas um deles tenha sido identificado ou capturado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do concurso de pessoas no crime de roubo independe da identificação formal do coautor, sendo suficiente a demonstração, por meio de provas, da atuação conjunta e do vínculo subjetivo entre os agentes.

2. A palavra da vítima, quando coerente, circunstanciada e corroborada por outros elementos probatórios, tem força suficiente para sustentar a condenação e a incidência de majorantes.

3. A tentativa de reexame do conjunto fático-probatório é incabível em sede recursal quando a decisão está devidamente fundamentada nas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, incisos II e VII; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.581.976/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 6.12.2024; STJ, AREsp nº 2.556.933/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, DJEN 25.2.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801859-58.2022.8.14.0009 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso, e no mérito, nego-lhe provimento para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 01/04/2026